Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710360-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES VIEIRA ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RHODES D E C I S Ã O O cerne da controvérsia recursal envolve a concessão o não dos benefícios da gratuidade judiciária. Ao ID 70004251 indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a parte recolheu o preparo ao ID 70146751. Subsidiariamente, pugnou pela suspensão dos autos originários, até o julgamento do presente recurso. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Ao Agravado, em Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator